Tribunal: CARF
Processo: 15504.721571/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VERIFICADA.
Não há que se falar em nulidade por omissão quando verificado que a decisão enfrentou os argumentos aduzidos pelo contribuinte e concluiu de modo desfavorável ao pleito. Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
LUCRO PRESUMIDO. GANHOS AUFERIDOS A TÍTULO DE RENDA FIXA E VARIÁVEL E A TÍTULO DE JCP. REGIME DE CAIXA. LANÇAMENTO.
A base de cálculo do lucro presumido deve incluir os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas em outros dispositivo, auferidos naquele mesmo período.
O lançamento decorrente do equivocado uso do regime de competência pelo contribuinte deve considerar os valores que já foram oferecidos à tributação pelo regime de competência.
JCP. RECEITA NÃO OPERACIONAL. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA.
Antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a edição da referida emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da totalidade das receitas - incluindo o JCP - como base de cálculo do PIS e COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721571/2011-49
ACÓRDÃO
1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
VERIFICADA.
Não há que se falar em nulidade por omissão quando verificado que a
decisão enfrentou os argumentos aduzidos pelo contribuinte e concluiu de
modo desfavorável ao pleito. Há violação ao direito de defesa do
contribuinte quando há descrição deficiente dos fatos imputáveis ao
contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
LUCRO PRESUMIDO. GANHOS AUFERIDOS A TÍTULO DE RENDA FIXA E
VARIÁVEL E A TÍTULO DE JCP. REGIME DE CAIXA. LANÇAMENTO.
A base de cálculo do lucro presumido deve incluir os ganhos de capital, os
rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as
demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas em outros dispositivo, auferidos naquele mesmo período.
O lançamento decorrente do equivocado uso do regime de competência
pelo contribuinte deve considerar os valores que já foram oferecidos à
tributação pelo regime de competência.
JCP. RECEITA NÃO OPERACIONAL. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA.
Antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de faturamento
envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a edição
da referida emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
2
totalidade das receitas - incluindo o JCP - como base de cálculo do PIS e
COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-105-666 (fls. 925 a 942)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio de 4 (quatro)
Autos de Infração relativos ao IRPJ (fls. 4 a 6), à CSLL (fls. 14 e 15), à COFINS (fls. 21 a 23) e ao PIS
(fls. 27 a 29), todos referentes ao ano-calendário 2007, já que o contribuinte i) teria deixado de
incluir na base de cálculo do imposto de renda parte dos rendimentos e/ou ganhos líquidos em
aplicações de renda fixa e variável, incluindo juros sobre o capital próprio recebido; ii) teria
compensado indevidamente valores retidos na fonte, que somente poderiam ser compensados
em outro período de apuração.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
3

O contribuinte é optante do regime do lucro presumido e, conforme consta no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 36 a 43), teria deixado de oferecer à tributação os valores
relativos aos juros sobre capital próprio e ao ganho de capital sobre a renda fixa e a renda variável.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM RENDA FIXA.
Para as pessoas jurídicas optantes do lucro presumido, Os rendimentos auferidos
em aplicações de renda fixa e os ganhos líquidos auferidos em aplicações de
renda variável sujeitam-se ao regime de caixa, e são acrescidos à base de cálculo
do lucro presumido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação.
Dispõem os art. 36, inciso III, §2o, e art. 37 , I e II que o lucro presumido será o
montante determinado pela soma dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras de renda fixa e renda variável, sendo determinados pelo
regime de caixa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO
DEFESA
PELO
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS
DE
JULGAMENTO.
SÚMULA
VINCULANTE CARF N. 02.
Estando a obrigação tributária devidamente fundamentada e consubstanciada em
norma legal vigente, descabível ao órgão administrativo perquirir sua legalidade
ou constitucionalidade, pois enquanto não declarada inconstitucional pelos
órgãos competentes do Poder Judiciário e não expungida do sistema normativo
terá presunção de validade, vinculando a administração pública.
Conforme disposto no art. 26-A do Decreto n. 70.235/72, é defeso aos órgãos
administrativos jurisdicionais, de forma original, reconhecer alegação de
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
4
inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento, ainda que
sob o pretexto de deixar de aplicá-las ao caso concreto.
Confirmando este posicionamento, foi editada Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no 02, que possui efeito vinculante para a
administração tributária federal, consoante Portaria MF n. 277, de 07 de junho de
2018, dispondo, in verbis, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ao crédito tributário constituído de ofício aplica-se a multa prevista no art. 44, da
Lei n. 9.430/96, de observância obrigatória por parte da autoridade
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NORMAS
COMPLEMENTARES.
EFICÁCIA
NORMATIVA.
VINCULAÇÃO
DA
AUTORIDADE JULGADORA.
Nos termos do inciso II do art. 100, do CTN, regra geral, as decisões jurisdicionais
não constituem normas complementares do Direito Tributário, a menos que
exista lei que lhes atribua eficácia normativa; desse modo, julgados invocados não
terão o condão de vincular a autoridade julgadora de primeira instância da DRJ,
quer por falta de previsão legal, quer porque a decisão judicial só faz coisa julgada
entre as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros (n/f do art. 472 do
CPC/73, atual art. 109, §3o do CPC).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE QUESITOS. INDEFERIMENTO.
Tratando-se de matéria inerente a prova a ser produzida pelo próprio
Contribuinte por ocasião da Impugnação, indefere-se pedido de perícia
formulado.
Além disso, na conformidade do inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72, o
pedido deve vir acompanhado da formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados. Nesse sentido, com base no § 1o do art. 16 da citada norma, considera-
se não formulado o pedido de perícia
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 31/05/2019 (fls. 948) e apresentou recurso
voluntário em 02/07/2019 (fls. 960 a 971) sustentando, em síntese: a) que não há divergências
quanto à necessidade de oferecimento de tais valores à tributação e quanto aos valores auferidos;
b) a divergência residiu quanto ao regime aplicável, se o regime de caixa ou de competência; c)
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
5
que a incidência tributária existe apenas sobre a diferença decorrente do regime aplicável – caixa
ou competência, de modo que o Fisco não pode desconsiderar os valores que já foram oferecidos
à tributação – art. 273 do RIR/99; d) nulidade por deficiência de fundamentação e omissão quanto
ao argumento do contribuinte de que os valores já tinham sido oferecidos e somente caberia a
incidência sobre a diferença de valores; e) subsidiariamente, necessidade de exclusão de receitas
financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA
O recorrente sustenta que a decisão recorrida é nula por deficiência de
fundamentação à medida que foi omissa quanto ao argumento levantado em manifestação de
inconformidade no sentido que a tributação só incide quanto à diferença de valores decorrentes
pela opção do contribuinte pelo regime de competência, quando o correto seria o regime de caixa,
não sendo cabível tributar o montante auferido e desconsiderar os valores que já tinham sido
oferecidos à tributação, em consonância com o artigo 273 do RIR/99.
Menciona, ainda, que o Parecer Normativo CST n° 02/96 traz o procedimento para a
correta determinação do montante de imposto de renda devido nos casos de inobservância do
regime de competência na escrituração de receitas, rendimentos, custos ou deduções, ou do
reconhecimento de lucro, nos casos de pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com
base no lucro real.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
6
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicável
ao processo administrativo fiscal por força do artigo 15 do CPC.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O princípio do contraditório é de natureza constitucional, devendo ser observado
inclusive em processos administrativos, nos termos dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 3o,
caput, e parágrafo único da Lei no 9.784/992 .
Analisando os autos, é possível verificar que a decisão recorrida concluiu que “os
rendimentos auferidos em aplicações em renda fixa ou variável deverão ser reconhecidos sob a
sistemática do regime de caixa, indicando, de fato, equívoco por parte da Interessada na adoção
do regime de competência” (fl. 938).
Na sequencia, menciona que o lançamento de ofício refere-se às diferenças de IRRF,
nos seguintes termos, in verbis (fl. 938):
41. Por fim, frise-se que no lançamento de ofício foram compensadas o IRRF não
aproveitado pelo contribuinte no 1o trimestre de 2007, porém, o lançamento do
IRRF compensado a maior no 2o trimestre daquele ano, de acordo com as
planilhas abaixo, extraídas de fl. 42, foram consequência das discrepâncias
verificadas na comparação com as duas sistemáticas de apuração:

Assim, da análise da decisão recorrida é possível observar que houve o devido
enfretamento dos argumentos aduzidos pelo recorrente, não havendo que se falar em nulidade
por omissão da decisão guerreada.
2. DA TRIBUTAÇÃO SOBRE OS VALORES AUFERIDOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE
CAPITAL E GANHO DE CAPITAL SOBRE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
7
O contribuinte sustenta que, in casu, não diverge quanto à necessidade de
oferecimento dos valores auferidos à título de juros sobre capital próprio e ganho de capital sobre
renda fixa e renda variável à tributação, nem quanto aos valores que foram auferidos.
Assim, esclarece que concorda que a tributação deveria ter obedecido ao regime de
caixa e que equivocou-se quando o fez pelo regime de competência. Contudo, os valores lançados
deveriam ser relativos apenas à diferença de valores, não sendo cabível tributar o montante
auferido e desconsiderar os valores que já tinham sido oferecidos à tributação, em consonância
com o artigo 273 do RIR/99.
Em seu fundamento aponta que o Parecer Normativo CST n° 02/96 traz o
procedimento para a correta determinação do montante de imposto de renda devido nos casos de
inobservância do regime de competência na escrituração de receitas, rendimentos, custos ou
deduções, ou do reconhecimento de lucro, nos casos de pessoas jurídicas submetidas ao regime
de tributação com base no lucro real.
A decisão recorrida mencionou que “O fisco, sobre a questão ora suscitada, já havia
se manifestado à fl. 36, quando informou sobre a segregação que a legislação faz acerca do regime
de competência, na determinação do lucro presumido, acerca dos pagamentos referentes aos
auferimentos em aplicações de renda fixa e variável, uma vez que a adição à BC desses
rendimentos deve ser feito quando da alienação, do resgate ou da cessão do título ou aplicação
(ou seja, pelo regime de caixa), consoante o art. 6o da Medida Provisória n. 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001, art. 3o da Lei n. 10.892, de 13 de julho de 2004, e art. 1o da Lei n. 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, verbis.... (...) Em razão da mencionada transcrição, a única conclusão possível é
a de que os rendimentos auferidos em aplicações em renda fixa ou variável deverão ser
reconhecidos sob a sistemática do regime de caixa, indicando, de fato, equívoco por parte da
Interessada na adoção do regime de competência. 41. Por fim, frise-se que no lançamento de
ofício foram compensadas o IRRF não aproveitado pelo contribuinte no 1o trimestre de 2007,
porém, o lançamento do IRRF compensado a maior no 2o trimestre daquele ano, de acordo com as
planilhas abaixo, extraídas de fl. 42, foram consequência das discrepâncias verificadas na
comparação com as duas sistemáticas de apuração” (fls. 936 a 938).
Vale lembrar que o CTN (Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25/10/1966),
recepcionado pela nova ordem jurídica com status de lei complementar, estabelece no seu art. 43
que o fato gerador do imposto sobre a renda (IR) é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. Assim, o imposto de que trata o art. 43
do CTN incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: “I – de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior”.
A disponibilidade econômica relaciona-se ao acréscimo patrimonial, razão por que
não se confunde com a disponibilidade financeira, atrelada à imediata utilidade da renda.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
8
De acordo com a art. 25 da Lei n 9.430/96, na redação vigente à época, a base de
cálculo do lucro presumido deve incluir os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
O Regulamento do Imposto de Renda vigente à época, o Decreto no 3.000/1999
(RIR/99) dispunha, por sua vez, que:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).

Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto
na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio
de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de
1999, art. 5o).
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o,
parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art.
3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa
jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
9
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado:
I - os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de apuração
serão incorporados automaticamente ao lucro presumido ou arbitrado;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação (regime de caixa);
III - as
perdas
apuradas
nas
operações
de
que
tratam
os arts.
761, 764, 765 e 766 somente podem ser compensadas com ganhos auferidos nas
mesmas operações.

Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996,
art. 3o, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição
no SIMPLES ou isenta.
Parágrafo único. O imposto sobre os ganhos líquidos de que tratam os arts.
761, 764, 765, 766 e 767 será devido em separado:
I - quando houver opção pela apuração do resultado sobre base de cálculo
estimada de que trata o art. 222;
II - nos dois meses anteriores ao encerramento do período de apuração trimestral
(art. 220), no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido
ou arbitrado.
Com fundamento nesses dispositivos e no artigo 33 da IN SRF no 25, de 2001,
constou no Termo de Verificação Fiscal que exclui-se do regime de competência, na determinação
do lucro presumido, os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa e de renda variável,
sendo tais rendimentos adicionados à base de cálculo do lucro presumido somente quando da
alienação, do resgate ou cessão do título ou aplicação. Idêntico procedimento deve ser observado
para a apuração da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido — CSLL (fls. 36).
Na sequencia, o TVF informa que para apurar o quantum relativo aos ganhos de
capital obtidos em renda variável, adicionou os ganhos de líquidos obtido nas vendas de ações e
os valores de Imposto de Renda Retido quando das vendas efetuadas. Os ganhos líquidos foram
adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos períodos de apuração em que obtidos e foram
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
10
compensados com o imposto retido quando da venda das ações e o pago nos dois primeiros
meses do trimestre, código de receita 3317.
Estes ganhos de capital serviram para compor a base de cálculo do PIS e da Cofins,
conforme disposto no art. 3°, §1° da Lei 9.718/98.
Quanto aos rendimentos decorrentes da aplicação em renda fixa, o TVF assim
coloca (fls. 38 a 40):
Como já mencionado o contribuinte apresentou em resposta aos termos de início
e intimação n° 3 os extratos das aplicações financeiras e uma planilha indicando
os resgates ocorridos nas aplicações de renda fixa, o imposto retido e o valor total
do rendimento tributável.
Analisando a planilha apresentada pelo contribuinte e os extratos das aplicações
dos anos de 2007, 2006 e 2005, verificamos que a planilha apresentava pequenas
incorreções. Dessa forma, elaboramos com base nos dados apresentados pelo
contribuinte e nas DIRF dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007 uma nova
planilha denominada "Apuração dos Rendimentos Tributáveis de Decorrentes de
Aplicações em Renda Fixa", fls. 1-/6 a 53, apurando o montante do rendimento
tributável das aplicações de renda fixa do contribuinte (pelo regime de caixa),
conforme procedimento a seguir descrito.
Primeiramente, deve-se lembrar que por força da Lei n° 10.892/2004 a retenção
em fonte sobre rendimentos auferidos em fundos de investimentos em renda fixa
determinada pelo art. 6° da MP 2.149-89, de 2001, passou a ser efetuada no
último dia útil dos meses de maio e novembro ou quando do resgate da aplicação.
Nestas retenções semestrais deverá ser aplicado o disposto no art. 1°, §2°, I da Lei
11.033/2004, ou seja, a retenção ocorrerá à alíquota de 15%, e no resgate da
aplicação haverá, se necessário, a retenção da alíquota complementar, que
depende do prazo da aplicação e se o fundo de investimento é considerado de
curto ou longo prazo.
Lembre-se também, que as aplicações em CDB, debêntures (sem pagamento de
juros intermediários) e outros do tipo, somente sofrem a retenção do imposto de
renda quando do
vencimento das aplicações e/ou resgate.
Assim, os rendimentos em aplicações de renda fixa em CDB e debêntures (que no
caso aparecem como operações compromissadas) são de mais fácil apuração,
visto que na própria DIRF já consta o valor do rendimento do IRRF. Para estas
aplicações a partir dos extratos das aplicações financeiras apresentados pelo
contribuinte, extraímos os valores resgatados e os valores aplicados e a diferença
entre eles é o rendimento. Os extratos, em regra, informam o rendimento e o
valor do IRRF retido.
Para as aplicações em fundo de investimentos adotou-se o procedimento a seguir,
com exceção do fundo Bradesco F.I. Referenciado Premium. Nos meses de maio e
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
11
novembro ocorre a retenção em fonte, à alíquota de 15%, sobre os rendimentos
havidos desde a última retenção até o último dia desses meses. Assim, o
rendimento tributável, base de cálculo da retenção, pode ser obtido pela simples
divisão do valor de IRRF por 15%. O valor do IRRF nessas retenções é obtido pelo
extrato das aplicações e/ou pelas DIRF apresentadas pelas instituições financeiras.
Quando do resgate da aplicação apura-se o rendimento havido da data da última
retenção em fonte até a data do resgate. Nesta data além da retenção de 15%
sobre este último rendimento haverá, se necessário, a retenção referente á
alíquota complementar de que trata o art. 1°, §2°, III da Lei 11.033/2004. O
rendimento da aplicação financeira que deve ser oferecido à tributação pelo lucro
presumido é o somatório de todos os rendimentos sobre os quais houve retenção
em fonte, isto é, os rendimentos havidos entre a data da aplicação e a data do
resgate. Por outro lado, o IRRF a ser compensado é o somatório de todos os
valores dos IRRF ao longo da aplicação, o que inclui, quando houver, o IRRF
referente à alíquota complementar de que trata o art. 1°, §2°, III da Lei
11.033/2004. Quando houve mais de uma aplicação, os valores aplicados e
resgatados foram demonstrados em separados.
Para aplicação "Bradesco F.I. Referenciado Premium", fls. (o procedimento foi
ligeiramente diferente porque houve 3 aplicações em datas diferentes e quando
do resgate, as duas primeiras aplicações foram integralmente resgatadas e a
terceira parcialmente.
Assim, as duas primeiras aplicações seguem o mesmo procedimento acima
descrito e a terceira aplicação, que foi parcialmente resgatada em 06/08/2007,
deve ter um procedimento de cálculo diferente, tendo em vista que aqueles
rendimentos tributados em maio e novembro (e o IRRF) não podem ser
integralmente considerados quando do resgate do parcial da aplicação. Para este
caso de resgate parcial o cálculo mais simples é feito a partir do IRRF
complementar. Para tanto, calculamos o imposto complementar, e para isto,
calculamos o número de dias transcorrido entre a data da aplicação, 23/08/2006,
e o resgate, em 06/08/2007, ou seja, 348 dias. Dessa forma, a alíquota total
deveria ser de 20%, visto que o fundo é de longo prazo, conforme art. 1°, II da Lei
n° 11.033/2004. Como o rendimento no período entre o resgate, 06/08/2007, e a
última retenção ocorrida em 31/05/2007 foi de R$15.028,07, a retenção a 15%
seria de R$ 2.254,21. Como a retenção total foi de R$6.315,44, a diferença refere-
se ao imposto complementar à alíquota de 5%. Assim, dividindo-se a diferença
R$4.061.23 (R$6.315,44 - R$ 2.254,21) por 5% obtivemos o valor total do
rendimento desta aplicação do período a ser tributado, ou seja, R$81.224,60. O
IRRF a compensar referente a este resgate específico é obtido multiplicando-se o
rendimento pela alíquota de 20% aplicável a este resgate, ou seja, R$ 16.244,92.
Para os resgates deste fundo o rendimento total a ser oferecido à tributação pelo
lucro presumido é o somatório dos rendimentos das 2 (duas) aplicações
resgatadas integralmente com o rendimento da terceira aplicação (R$81.224,60) e
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
12
o IRRF compensável é o somatório dos IRRF das duas aplicações integralmente
resgatada com o IRRF referente á terceira aplicação (R$ 16.244.92).
A partir da apuração dos valores a serem tributados decorrentes de aplicações em
renda fixa, conforme acima explicado, elaboramos as planilhas "Resumo da
Apuração dos Rendimentos em Renda Fixa" e "Resumo do IRRF a Compensar
Decorrente de Aplicações em Renda Fixa", fls. 45 a 46, que contém o resumo
mensal dos valores a serem tributados e dos valores de IRRF a compensar.

É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente.
Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do
fiscalizado, de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Incontroverso nos autos que os ganhos auferidos pelo contribuinte devem ser
tributados pelo regime de caixa, em consonância com o disposto no art. 770 do RIR/99, e o
procedimento aplicável pela Fiscalização deixa claro que foram considerados os valores que já
tinham sido oferecidos à tributação quando da escolha pelo contribuinte do regime de
competência.
Nesse sentido, “Por expressa disposição legal integram a base imponível do lucro
presumido eventuais ganhos de capital e receita financeiras auferidas por pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido” (Acórdão no 1001-003.937, publicado 1o/07/2025,
Relator Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado).
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
13
O recorrente sustenta a necessidade de exclusão das receitas financeiras da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
A decisão recorrida concluiu que acerca das alegações inerentes à suposta
improcedência da multa relacionada à exigência de PIS e COFINS, sob a alegação de que tais
contribuições não incidiriam sobre receitas financeiras, mas somente sobre receitas operacionais,
não devem prosperar, tendo em vista o entendimento já fixado nesse voto de que as receitas
financeiras integram a BC do PIS e da COFINS.
No tocante ao IRPJ (Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas) e à CSLL
(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), o recorrente faz o recolhimento pelo regime do Lucro
Presumido, sujeitando-se ao recolhimento de PIS e COFINS pelo regime cumulativo.
A redação original do art. 195 da CF (Constituição Federal) outorgava competência à
União para instituir contribuição dos empregadores sobre o faturamento. Nesse sentido, o
Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
tentou abranger na contribuição sobre o faturamento todas as receitas da empresa1. A Emenda
Constitucional no 20/98 deu, então, nova redação ao inciso I, alínea b, e ampliou a base econômica
permitindo que a contribuição dos empregadores, empresas ou equiparados incida sobre a receita
ou faturamento.
O regime cumulativo é caracterizado por não haver a apropriação de créditos
referentes a encargos, custos e receitas; assim, a base de cálculo das contribuições para o PIS (Lei
10.637/2002) e para a COFINS (Lei 10.833/2003) é o faturamento, que foi equiparado ao total das
receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Ou seja, a base de
cálculo é a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos,
despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
são, respectivamente, de 0,65% e de 3%.
O conceito de RECEITA é mais amplo que o de FATURAMENTO e nem todo ingresso
ou lançamento contábil constitui receita tributável. RECEITA é a entrada que se incorpora ao
patrimônio como elemento novo e positivo, por isso nem todo o ingresso será receita tributável,
posto que em algumas situações será mero ingresso transitório que não se incorpora ao
patrimônio. A incorporação ao patrimônio é necessária em homenagem ao princípio da

1 CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade
superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código
Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados
institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio
da realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO -
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195
da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e
faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o §
1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por
pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 346084,
Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 01-09-2006)
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
14
capacidade contributiva, sob pena de incidência da tributação em valor que o contribuinte não
dispõe.
Ives Gandra da Silva Martins explica que “nem toda entrada é receita. Só pode ser
tido como receita o ingresso de recursos que passe a fazer parte do patrimônio do contribuinte. O
simples registro na contabilidade da empresa da entrada de determinada importância não a
transforma em receita” (PIS e COFINS – Não incidência sobre reembolso. RDDT 122, 2005, p. 132).
Para Geraldo Ataliba, “O conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada. Entrada é todo o
dinheiro que ingressa nos cofres de uma entidade. Nem toda entrada é uma receita. Receita é a
entrada que passa a pertencer à entidade. Assim, só se considera receita o ingresso de dinheiro
que venha a integrar o patrimônio da entidade que o recebe. As receitas devem ser escrituradas
separadamente das meras entradas. É que estas não pertencem à entidade que as recebe. Têm
caráter eminentemente transitório. Ingressam a título provisório, para saírem, com destinação
certa, em breve lapso de tempo” (Estudos e Pareceres de Direito Tributário, vol. 1/88, 1978, RT).
No julgamento do RE no 240.785, o STF concluiu nesse sentido:
(...) Óptica diversa não pode ser emprestada ao preceito constitucional revelador
da incidência sobre o faturamento. Este decorre, em si, de um negócio jurídico, de
uma operação, importando, por tal motivo, o que percebido por aquele que a
realiza, considerada a venda de mercadoria ou mesmo a prestação de serviços. A
base de cálculo da Cofins não pode extravasar, desse modo, sob o ângulo do
faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação
mercantil ou similar. O conceito de faturamento diz com riqueza própria, quantia
que tem ingresso nos cofres de quem procede à venda de mercadorias ou à
prestação dos serviços, implicando, por isso mesmo, o envolvimento de noções
próprias ao que se entende como receita bruta (...)2
No julgamento do REsp n. 1.104.184/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ consolidou que "Não incide PIS/COFINS sobre o
JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o.
entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03...". Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC c/c
ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA
BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO
CONCEITO DE RECEITA BRUTA, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o. DA LEI 9.718/98 (RE's
346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS). POSSIBILIDADE QUE

2 TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – CUMULAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Não bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico
constitucional inviabiliza a tomada de valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro. COFINS – BASE DE INCIDÊNCIA
– FATURAMENTO – ICMS. O que relativo a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não
compõe a base de incidência da Cofins, porque estranho ao conceito de faturamento. (RE 240785, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2014, DJe-246 DIVULG 15-12-2014 PUBLIC 16-12-2014 EMENT VOL-02762-01 PP-00001)
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
15
SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03, JÁ NA
VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO PIS/CONFINS
PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS PELA PESSOA JURÍDICA.
PRECEDENTE: 1a. TURMA, RESP. 1.018.013/SC, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJE
28.04.2008. PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa
jurídica, tal como apregoam os arts. 2o. e 3o. Este último preceito normativo
estava acompanhado do § 1o., que dizia: entende-se por receita bruta a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Tal
dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo Fisco, dos juros sobre capital
próprio - JCP - no conceito de receita financeira, fato que permitiria a cobrança do
PIS/COFINS sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente ratificada
pelo Fisco foi definitivamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que
declarou a inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento
empreendido pelo art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/98, tendo em vista o quanto
disposto no art. 195 da CRFB, inconstitucionalidade essa que não foi afastada com
as modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou
o conceito legal de faturamento ao incluir no Texto Magno, como base de cálculo
do PIS/CONFINS, também, a receita (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de
faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a
edição da referida emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da
totalidade das receitas - incluindo o JCP - como base de cálculo do PIS,
circunstância materializada com a edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o. entrou em
vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se
refere apenas ao período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe
28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.
8. Negado provimento ao Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543-C
do CPC c/c art. 2o., § 1o. da Resolução STJ 8/2008.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.174 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721571/2011-49
16
(REsp n. 1.104.184/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 29/2/2012, DJe de 8/3/2012.)
Assim, como o lançamento é relativo ao ano de 2007, deve incidir o PIS e a COFINS
sobre os valores auferidos.
Nesse ponto, sem razão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 998
DF CARF MF
Original